Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-72.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em aparelhos domésticos – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Existência de prova de relação jurídica entre seguradora e segurados – Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal – Necessária observância da Súmula 188 do STF – Demonstração do nexo causal entre a

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em aparelhos domésticos – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Existência de prova de relação jurídica entre seguradora e segurados – Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal – Necessária observância da Súmula 188 do STF – Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados – Inexistência de demonstração da regular prestação de serviços por parte da concessionária – Falha na prestação de serviços configurada – Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.